Tribunal: STF
Processo: ARE 1328289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. VANTAGEM PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) - CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04 – IMPOSSIBILIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o Juízo a quo agiu com acerto em julgar improcedente o pedido dos autores/apelantes, concernente ao pagamento da soma dos valores da gratificação HPS – instituída pela Lei Municipal 7.781/95 – que deixou de ser adimplida pela municipalidade após o advento do Decreto nº 44.184/2004 que instituiu o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, sendo este o 'substituto' daquela gratificação.
    2. É sabido que o Decreto Executivo não pode alterar o comandado de lei stricto sensu, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes e da hierarquia das normas jurídicas, mormente como ocorrido na espécie com a redução da remuneração anteriormente paga aos servidores, por violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que não foi preservada a manutenção do mesmo patamar de remuneração na referida substituição.
    3. In casu, consoante o conjunto fático-probatório, aqueles que atestaram a permuta – total ou parcial – das verbas remuneratórias ora em análise, cumpriram, também, com todos os requisitos previstos em lei a fim de que a gratificação HPS seja devidamente paga pelo apelado.
    4. Todavia, da análise do caderno processual, a recorrente Zhoraya de Jesus Almeida não observou o disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015. Isso porque não se desincumbiu de seu ônus de provar qualquer elemento constitutivo do direito reivindicado, uma vez que os contracheques colacionados fazem referência tão somente até o mês de setembro de 2003, quando ainda constava a gratificação HPS em sua remuneração, não sendo admissível a conclusão de que ocorreu qualquer desconto remuneratório.
    5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
    6. Juros de mora e correção monetária nos termos REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X, XIII e XV; e 39, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente